Tribunal: TJES
Processo: 0031034-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031034-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: HUGUETE MARIA SALGUEIRO ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o recurso de apelação interposto pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Jurisprudência do STJ.

6. O acórdão embargado deixou de apreciar o recurso de apelação interposto pela parte autora, devendo a omissão ser suprida.

7. Embora não tenha sido a autora intimada da sentença, ela foi intimada da decisão proferida pelo juízo
a quo
em sede de embargos de declaração. Referida publicação faz expressa referência à sentença que “
acolheu a pretensão autoral
”, esclarecendo o teor da mesma.

8. Considerando não ser obrigatória a publicação do inteiro teor da sentença na imprensa oficial, e considerando que a intimação da decisão proferida nos embargos de declaração contém expressamente o teor da sentença, evidencia-se a ciência inequívoca da sentença, sendo este o termo
a quo
para interposição do recurso de apelação pela parte autora.

9. Efetivada a intimação da apelante em 25/01/2021, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 26/01/2021 e findou-se em 15/02/2021. O recurso de apelação somente foi interposto em 20/09/2021, é intempestivo o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos para, suprida a omissão, não conhecer do recurso de apelação interposto pela autora.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no acórdão.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para, suprida a omissão, não conhecer do recurso de apelação interposto pela autora, dada sua intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
HUGHETTE MARIA SALGUEIRO ALMEIDA

e
m face do acórdão do id 12194348 que negou provimento ao recurso interposto pelo INSS contra a r. sentença de fls. 209/211v. dos autos físicos (v. 1 do id 5662184), que julgou procedente a pretensão para “
determinar que o Instituto requerido abstenha-se de promover descontos a título de ‘abate teto’ sobre os proventos de aposentadoria e sobre o benefício de pensão por morte, percebidos pela requerente, o qual somente poderá ser aplicado isoladamente sobre cada uma destas verbas
” e condenar “
o Instituto requerido a restituir eventuais quantias pagas a menor a requerente a título de descontos de ‘abate teto’, referentes a período posterior ao ajuizamento desta demanda
”.

Alega a embargante, em síntese, que há omissão decorrente da ausência de manifestação sobre o recurso de apelação interposto às fls. 276/289 dos autos físicos (volume 2).

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que a alegação de omissão no acórdão merece acolhimento. Isso porque, de fato, não houve manifestação sobre o recurso de apelação interposto pela ora embargante (fls. 276/284 dos autos físicos - v. 2 do id 5662184), devendo a omissão ser suprida.

Passo, então, à análise do recurso de apelação interposto pela parte autora, ora embargante, às fls. 276/284 dos autos físicos (v. 2 do id 5662184).

Preliminarmente, verifica-se a
intempestivid
ade
da apelação.

Alega a apelante nas razões recursais (fls. 276/284 dos autos físicos - v. 2 do id 5662184) que não foi intimada da sentença nem para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo IPAJM, e que somente foi intimada para contrarrazoar a apelação interposta pelo IPAJM, ocasião em que teve ciência da sentença.

Nada obstante, infere-se dos autos que embora não tenha sido a ora embargante intimada da sentença proferida, sequer para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo IPAJM em primeiro grau, a mesma foi intimada da decisão proferida pelo juízo
a quo
em sede de embargos de declaração.

A disponibilização da referida decisão no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu no dia 22/01/2021, através da Lista nº 0006/2021 (fl. 223 dos autos físicos - v. 2 do id 5662184), tendo a intimação se efetivado em 25/01/2021, como inclusive consta do sistema de consulta processual do TJES, de processos físicos. Registre-se a intimação foi direcionada ao advogado constituído nos autos, Dr. Osvaldo Hulle.

Esta publicação, por sua vez, tinha o seguinte conteúdo:

“[...] Para tomar ciência do julgamento:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, às fls. 213-215, por IPAMV em face da Sentença de fls. 206-211, a qual acolheu a pretensão autoral. Em resposta, a parte embargada se manifestou às fls. 217-220, pela rejeição dos aclaratórios. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC/2015, ao prever o cabimento de Embargos de Declaração, elencou, como suas finalidades, o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e, ainda, correção de erro material. Nos presentes aclaratórios, a parte Embargante não aponta quaisquer desses vícios na decisão embargada, mas defende interpretação jurídica dos fatos judicializados diversa daquela esposada no ato judicial aqui combatido. Para obter reexame da decisão nesse sentido, é necessário que a parte Embargante se valha do recurso cabível, eis que os Embargos de Declaração são via inadequada para exercício irrestrito do Duplo Grau de Jurisdição, pois somente se prestam à retificação de ato judicial com erro material, omisso, obscuro ou contraditório, o que não é o presente caso. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para NEGAR-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Diligencie-se. Vitória, 13 de janeiro de 2021. Ubirajara Paixão Pinheiro Juiz de Direito [...]”

Note-se que a publicação faz expressa referência à sentença que “
acolheu a pretensão autoral
”, esclarecendo o teor da mesma.

Considerando não ser obrigatória a publicação do inteiro teor da sentença na imprensa oficial, e considerando que a intimação da decisão proferida nos embargos de declaração contém expressamente o teor da sentença, evidencia-se a ciência inequívoca da sentença, sendo este o termo
a quo
para interposição do recurso de apelação pela parte autora.

Nesse diapasão, efetivada a intimação da apelante em 25/01/2021, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 26/01/2021 e findou-se em 15/02/2021. O recurso de apelação somente foi interposto em 20/09/2021 (fls. 276/284 dos autos físicos - v. 2 do id 5662184), conclui-se pela intempestividade do recurso.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, suprida a omissão,
NÃO CONHE
CER
do recurso de apelação interposto pela autora, ora embargante, dada sua intempestividade.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso